Tribunal: STF
Processo: Rcl 70612
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Licitude. ADPF 324. Acórdão. Desrespeito configurado. Recurso provido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por entender que a decisão atacada – na qual reconhecido vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária – não guarda pertinência estrita com o decidido na ADPF 324, na ADC 48 e nas ADIs 3.961 e 5.625, além de inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias relativamente à alegada violação da tese firmada no Tema n. 725 da repercussão geral. 



    2. A parte agravante alega inexistir prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim, insistindo na ofensa aos paradigmas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de contrato civil, o liame entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No caso concreto, a relação estabelecida, mediante contrato de associação, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    5. O ato reclamado, ao reconhecer a relação de emprego, divergiu da orientação desta Corte, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme proclamado na ADPF 324.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno provido.